Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-22.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004205-22.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA ROHLING - CPF: 353.280.611-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Recurso Inominado n. 1004205-22.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:
Luzia Rohling
e Município de Alta Floresta

Recorrida:
Estado de Mato Grosso, Município de Alta Floresta e
Luzia Rohling

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 16

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO - PRECEDENTES DO STF - NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA
– TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – MEIO DE TRANSPORTE – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando procedente o pleito inicial, determinou aos entes demandados que forneçam
“
as passagens de ônibus necessárias ao transporte da parte autora e seu acompanhante, de Alta Floresta (MT) para Barretos (SP) (ida e volta), para fim de continuar o tratamento de saúde no Hospital de Câncer de Barretos, sempre que haja necessidade de deslocamento, mediante prévio requerimento da autora com tempo razoável, mínimo de trinta dias”
.

A autora recorre pretendendo a reforma parcial da sentença, apenas para que o meio de transporte não fique vinculado à via terrestre, visto que, a depender do estado de saúde, pode não ter condições de deslocar-se de ônibus, necessitando do custeio de passagens de avião.

O Município recorrente sustenta não possuir responsabilidade pelo atendimento da prestação, por não se tratar de hipótese de aplicação da responsabilidade solidária, sob alegação do alto custo/complexidade do tratamento, o que tornaria a prestação somente exigível do ente estadual, consoante regras de repartição de competências do SUS e precedente firmado no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, que não haveria comprovação da necessidade do tratamento específico no Hospital do Câncer de Barretos/SP, pretendendo a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (ID 135287653) e do Município de Alta Floresta (ID 136894168).

O i. representante do Ministério Público se manifestou, nos termos da sessão de julgamento, pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, considerando que a
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo Município guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais, será delineado sobre a responsabilidade entre os figurantes no polo passivo da ação.

Trata-se, na origem, de ação objetivando que os réus sejam compelidos a fornecer o transporte de Alta Floresta para o município de Barretos-SP, necessário para a continuidade do tratamento realizado pela autora no Hospital de Câncer daquele Município, em virtude de ter sido diagnosticada com carcinoma mamário invasivo de tipo não especial (carcinoma ductal invasivo), grau 2 histológico (CID C50.9).

A sentença acolheu os pedidos, porém condicionou seu atendimento à realização do transporte por via terrestre (ônibus), ponto a respeito do qual a reclamante se insurge, pleiteando a reforma da sentença
“
para que o transporte seja determinado de acordo com o atual estado de saúde da Apelante, a fim de resguardá-la de eventuais agravos em seu já debilitado quadro de saúde”.

Em sede de Embargos de Declaração, o d. Juízo de 1o grau fora provocado a respeito, oportunidade em que concluiu não haver omissão a ser sanada, considerando que a autora não requereu o transporte aéreo especificamente.

Da análise dos pedidos formulados na inicial, tem-se:

“b) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar que aos requeridos forneçam o transporte de ida e volta à requerente e ao seu acompanhante, ou arquem com o custo da aquisição das respectivas passagens, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou bloqueio de verbas públicas para o custeio do transporte, podendo valer-se de quaisquer das medidas específicas previstas no artigo 297 do Código de Processo Civil para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional;

[...]

d) ao final, com fundamento no artigo 196 da Constituição Federal, o julgamento totalmente procedente dos pedidos para tornar definitiva a tutela consignada no item “b”; ou concedê-la, ao final, nos termos ali consignados, bem como qualquer outro tratamento que se faça necessário para efetivar o direito à saúde e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana.”

Ao que se vê, não há, em verdade, delimitação do tipo de transporte a ser praticado. Em sede de tutela de urgência, porém, houve a concessão das passagens por via terrestre (ônibus).

Nos termos do art. 141 do CPC, o autor define os limites da lide em seu petitório, sendo
vedado
ao
magistrado

proferir

sentença
além (
ultra
),
fora
(
extra
) ou aquém (
citra
ou
infra
) do pedido.

Tecidas essas considerações, entendo que assiste razão à reclamante, devendo a sentença consignar a obrigação estatal relativa ao custeio das passagens que se fizerem necessárias em favor da autora, cujo meio de transporte deverá ser eleito mediante prescrição médica e análise da situação específica de saúde da beneficiária.

Em relação à responsabilidade pelo procedimento, sabe-se a Constituição Federal estabelece a solidariedade entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, de forma que qualquer um deles pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Carta Magna.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE (Tema 793), em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
.

A interpretação hodiernamente conferida ao precedente em questão não se inclina em impor ao Juízo o direcionamento das demandas, precisamente, ao ente público assinalado pelas regras legais de
descentralização e hierarquização administrativas, mas sim ressalva eventual direito de regresso entre os entes federativos, na fase oportuna e quando a hipótese exigir.

Nesse particular, constitui entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso que
“no que se refere à repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n.
8.080
/1990 e Decreto n.
7.508
/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da
Constituição Federal
, cuja matéria fora pacificada, mediante o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n. 855178 ED/SE, por meio da Repercussão Geral, de relatoria do ministro Luiz Fux, que deu origem ao sobredito Tema 793.” (N.U. 10140872920218110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. MARCIO VIDAL, julg. em 07/03/2022).

Diante disso, em hipóteses como a presente, a divisão de competências do SUS não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico de que necessita o cidadão, porquanto uma norma administrativa não pode se sobrepor à Constituição Federal.

Reconhecida a necessidade do tratamento face ao cenário posto na exordial, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, apenas com a ressalva relativa ao meio de transporte a ser utilizado pela autora.

Posto isso
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, visto que preenchidos os critérios de admissibilidade,

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Alta Floresta e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora
,
a fim de reformar em parte a sentença, apenas para que conste que o meio de transporte será eleito, em cada caso, mediante conveniência médica devidamente fundamentada e comprovada pela requerente perante o órgão estatal, mantidos os demais termos do julgado.

Deixo de condenar o Município Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno o ente municipal
ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), dada a ausência de proveito econômico imediato da demanda (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC), em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022